Tribunal: TJMT
Processo: 1065215-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065215-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 40.154.884/0002-34 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LARISSA MORGANA BARROS DA COSTA - CPF: 097.625.774-26 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECORRENTE:

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:

LARISSA MORGANA BARROS DA COSTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
COBRANÇA ABUSIVA EM CONTRATO DE SERVIÇO DE INTERNET.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que
deu parcialmente
provimento
a
Recurso Inominado,
apenas para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar a competência do juizado especial para decidir a matéria; (
ii
)
verificar se houve vício de consentimento; e (
iii
) estabelecer a existência de responsabilidade civil da ré pelos descontos indevidos, com consequente repetição do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
questão não demanda perícia técnica de alta complexidade que extrapole a capacidade cognitiva do juízo ou a instrumentalidade probatória do rito sumaríssimo
, logo
o juíza

pe
competente para decidir sobre o caso.

Infere-se que
inexiste a
prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora em alterar o plano de forma a incorrer em custos tão elevados,
somado ao fato da
deficiência no dever de informação por parte da Recorrente.

A
Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a Recorrida foi devida e claramente informada sobre a mecânica de cobrança dos "dados prioritários" e que anuiu, de forma consciente e inequívoca, com uma alteração contratual que resultaria em um aumento tão expressivo em suas faturas
.

O dano moral resta configurado pela
falha do dever de comunicação a Recorrida, que resultou em cobrança de valores demasiadamente superiores ao valor contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de a
gravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcialmente provimento
a
Recurso Inominado, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral. O Agravante requer reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a complexidade da matéria e a suposta necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade das cobranças efetuadas, argumentando que a Recorrida teria alterado o plano de serviços contratado e optado pela utilização de "dados prioritários", o que justificaria os valores faturados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I.
Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial Cível – Complexidade da Causa – Necessidade de Perícia Técnica

Sustenta
a Agravante
, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, ao argumento de que a solução da controvérsia demandaria a produção de prova pericial técnica, notadamente para averiguar a autenticidade das alterações contratuais e a utilização dos "dados prioritários" pela Recorrida.

Sem razão, contudo.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida, primordialmente, pela menor complexidade da causa, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95.

A necessidade de prova pericial, por si só, não afasta, de plano, a competência do microssistema dos Juizados, devendo-se analisar, no caso concreto, se a prova técnica requerida é de natureza complexa a ponto de inviabilizar a aplicação dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam este rito processual.

A
questão não demanda perícia técnica de alta complexidade que extrapole a capacidade cognitiva do juízo ou a instrumentalidade probatória do rito sumaríssimo.

A análise cinge-se, fundamentalmente, à verificação da regularidade da manifestação de vontade da consumidora e ao cumprimento, pela fornecedora, do dever de informação clara e adequada, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova da efetiva e consciente alteração contratual pela consumidora, com ciência inequívoca dos novos custos envolvidos, constitui ônus da fornecedora, que não pode ser suprido pela mera apresentação de telas sistêmicas internas, mormente quando estas se apresentam em língua estrangeira, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A discussão, portanto, é eminentemente de direito e de fato, passível de elucidação por meio da análise dos documentos já carreados aos autos e da aplicação das normas consumeristas pertinentes, não se vislumbrando a necessidade de conhecimento técnico especializado para o deslinde da causa.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível.

II.
Da Alegada Regularidade das Cobranças e da Inexistência de Ato Ilícito

A Recorrente insiste na tese de que as cobranças que excederam o valor do plano originalmente contratado pela Recorrida (R$ 280,00 mensais) são devidas, pois esta teria, voluntariamente, alterado seu plano para a modalidade "Móvel/Mobile Regional" e contratado o serviço adicional de "dados prioritários", cujos custos são calculados com base no volume de dados utilizados.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrida, em sua petição inicial narra
que as
faturas de junho de 2024 (
IDs
289550384 e 167172075) e julho de 2024 (
IDs
289550385 e 167172073) demonstram a cobrança de valores significativamente
superiores
, justificados pela rubrica "Dados Mobile
Priority
".

A Recorrente, em sua contestação (ID 289551852), apresenta telas de seu sistema interno (
IDs
289551859 e 289551860) e trechos dos termos de serviço (ID 289551857) para sustentar que a Recorrida teria ciência e teria optado por tais serviços adicionais.

Infere-se que ausente a
prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora em alterar o plano de forma a incorrer em custos tão elevados,
somado ao fato que
os termos de alteração e de uso do serviço de dados prioritários não está claro ao consumidor, configurando violação ao artigo 6, inciso III do CDC.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso dos autos, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a Recorrida foi devida e claramente informada sobre a mecânica de cobrança dos "dados prioritários" e que anuiu, de forma consciente e inequívoca, com uma alteração contratual que resultaria em um aumento tão expressivo em suas faturas.

A mera alegação de que a alteração foi realizada por meio do aplicativo ou site, acompanhada de telas sistêmicas internas, muitas delas em língua estrangeira, não se mostra suficiente para comprovar o consentimento informado da consumidora, especialmente diante da vulnerabilidade técnica que lhe é presumida.

A desproporção entre o valor do plano inicialmente compreendido pela consumidora (R$ 280,00) e os valores efetivamente cobrados (superiores a R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00 apenas a título de dados adicionais em meses subsequentes) reforça a convicção de que a contratação, se existente nos moldes alegados pela Recorrente, padeceu de vício na informação ou no consentimento.

O ônus de provar a regularidade da contratação e a clareza da informação prestada recaía sobre a Recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A alegação de que a Recorrida teria efetuado o pagamento da fatura de junho de 2024 (comprovado pela nota fiscal ID 289551864) não tem o condão de validar a cobrança se esta foi originada de uma contratação viciada.

A Recorrida, em sua impugnação à contestação (ID 289551863), esclareceu que o pagamento ocorreu de forma automática, por estar vinculado ao seu cartão de crédito, o que é plausível.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da abusividade das cobranças excedentes ao plano originalmente compreendido pela Recorrida e da falha no dever de informação por parte da Recorrente.

III.
Do Dano Moral – Da Configuração e do
Quantum
Indenizatório

A Recorrente, por sua vez, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de mero dissabor cotidiano.

Entendo que a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Ser surpreendida com faturas de serviços essenciais, como o de internet, em valores que multiplicam diversas vezes o montante originalmente pactuado, sem uma anuência clara e informada para tal majoração, gera, inegavelmente, angústia, preocupação e desorganização financeira.

Acresce-se a isso a necessidade de despender tempo e esforço na tentativa de solucionar o problema administrativamente, conforme alegado na inicial (ID 289550377) e não especificamente infirmado pela Recorrente, para, ao final, ter de recorrer ao Poder Judiciário.

Tal cenário configura falha na prestação do serviço e desrespeito ao consumidor, passíveis de compensação moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopesando a gravidade da conduta da ré, a vulnerabilidade do autor, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de
R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025